Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718833-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI CARLOS DE SOUZA PIAS, NILTON APARECIDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILTON APARECIDO GONÇALVES DA SILVA e MAURI CARLOS DE SOUZA PIAS (autores), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id. 123471745 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 124936119 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.o 0715513-26.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: ”As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que assim seja possível verificar se a conduta da requerida consistente na veiculação da notícia descrita na ata notarial de ID 123434985, na qual faz referência à atuação dos requeridos “como possíveis autores da criação ilegal de residencial na área classificada como de proteção ambiental” (ID 123434985 – Pág. 2), caracteriza mero exercício da liberdade de manifestação do pensamento e plena liberdade de informação jornalística, baseada em elementos extraídos de fontes legítimas, relativa a acontecimentos de interesse social (art. 5o, IV e IX e art. 220, § 1o, ambos da CF/88) ou ato ilícito (art. 187 do Código Civil) causador de lesão à honra objetiva dos autores perante as pessoas do seu convívio profissional e pessoal. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO OU MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I - A liberdade de imprensa é garantia constitucional, própria do Estado Democrático de Direito, arts. 1o e 220, § 1o, da CF, somente podendo ser mitigada quando evidente o abuso ou a má-fé, o que não se verifica nessa análise preliminar, pois os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer as alegadas ofensas injustificadas. II - A situação descrita nos autos demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, por isso não estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, art. 19, § 4o, da Lei 12.965/14 - "Marco Civil da Internet". III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1111336, 07057175320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de dilação probatória com observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante a notícia tenha sido veiculada em 11/07/2020 (ID 123434985 – Pág. 1), a inicial somente foi distribuída hoje, em 03/05/2022, ou seja, quando decorridos mais de 01 (um) anos e 09 (nove) meses daquela data, o que evidencia a ausência de situação de emergência ou dano irreparável apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores. Com esse fundamento, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 123434972 – Pág. 27). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 123434972 - Pág. 29, primeiro parágrafo). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” (Id. 123471745 – pp. 1/2 dos autos principais) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 124499174), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 123471745 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” (Id. 124936119 – p. q dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36191056 – pp. 1/31), os autores, ora agravantes, informam que: a) “em 11/07/2020 foi publicada matéria jornalística pela Agravada que os acusa de serem GRILEIROS DE TERRAS perante milhões de telespectadores, sem que haja qualquer condenação judicial ou sequer inquérito/investigação criminal nesse sentido” (p. 6); b) “são conhecidos e renomados corretores de imóveis na região da Chapada dos Veadeiros, em especial na cidade de Alto Paraíso de Goiás-GO” (p. 6); c) “de forma sorrateira e tendenciosa, o Jornal Agravado, a pretexto de estar divulgando decisão judicial proferida nos autos da Ação Possessória no 5333444-27.2020.8.09.0004 em trâmite perante a Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, extrapolou os limites do assunto discutido no referido processo e publicou uma série de injúrias, difamações e até calúnias contra os Agravantes, as quais não são objeto da referida ação judicial” (p. 7). Relatam que a parte ré/agravada, intencionalmente, misturou na mesma matéria jornalística o relato sensacionalístico sobre a decisão liminar proferida nos autos da Ação Possessória no 5333444- 27.2020.8.09.0004, em trâmite na Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO com a notícia de que uma quadrilha criminosa está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, induzindo o público a pensar que os ora agravantes participam da referida quadrilha de criminosos, o que não é verdade. Afirmam que a referida ação possessória tem como objetivo averiguar e determinar as corretas divisas e limites entre imóveis rurais vizinhos, registrados sob as matriculas no 554 e 3.635 perante o CRI de Alto Paraíso de Goiás/DF, sendo este último imóvel devidamente registrado em nome dos agravantes perante o CRI local. Discorrem que o conteúdo continua disponível no site da parte recorrida. Enfatizam que somente ajuizara a ação neste momento em razão de não terem conhecimento de imediato da referida reportagem. Defendem, sem síntese, a retirada da matéria jornalística publicada e disponibilizada no site da parte agravada pela URL: https://www.metropoles.com/colunas/janelaindiscreta/contra-grilagem-justica-pede-reintegracao-de-reserva-preservada-nachapada, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (hum mil) reais por dia. Noticiam que a referida matéria se encontra documentada na Ata Notarial de Id. 12343495 – pp. 1/8 dos autos principais. Aduzem que a parte agravada apresentou comportamento criminoso, já que acusa os autores/recorrentes de serem grileiros de terras. Argumentam, em suma, que a r. decisão deve ser anulada, ante a ausência de fundamentação. Destacam que são pessoas de reputação ilibada no município de Alto Paraíso de Goiás/GO, conforme certidões negativas juntadas aos autos, e que jamais praticaram, foram acusados ou investigados pelo crime de grilagem de terras. Alegam que após a matéria jornalística, os agravantes estão sendo vistos com ressalvas por seus clientes. Sustentam que as conclusões contidas na decisão agravada são equivocadas, devendo esta ser reformada. Asseveram que os requisitos da concessão da tutela de urgência estão presentes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Alegam a desnecessidade de dilação probatória. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado “que o Jornal Agravado suspenda da internet a matéria jornalística publicada e disponibilizada no site do Jornal Requerido pela URL: https://www.metropoles.com/colunas/janela-indiscreta/contra-grilagem-justicapede-reintegracao-de-reserva-preservada-na-chapada, até o julgamento de mérito do presente recurso, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais por dia” (p. 30). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela cassação da r. decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação. Preparo no Id. 36191974 e Id. 36191975. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Prefacialmente, cabe destacar que a fim de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, seria possível acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Entretanto, a liberdade de imprensa igualmente encontra amparo na Constituição Federal, consubstanciada nas manifestações intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ao seu turno, (art. 5o, IX, CF). Posto isso, saliento que, em uma análise perfunctória, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, a questão trazida aos autos demanda dilação probatória, com o fito de verificar se a conduta da parte ora recorrida na veiculação da matéria jornalística documentada na Ata Notarial de Id. 12343495 – pp. 1/8 dos autos principais, caracteriza ato ilícito. Outrossim, convém frisar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 130, a retirada de reportagem jornalística representa restrição imoderada à liberdade de informar, de modo que, não havendo prova inequívoca do abuso deste direito, afigura-se temerário impedir o seu exercício pleno, sobretudo em caráter antecipatório, conforme pretendido pela parte autora/agravante. Além do mais, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que sequer resta evidenciado neste juízo de cognição sumária, situação de emergência ou dano irreparável, já que a supramencionada notícia foi veiculada em 11/07/2020, e a demanda principal fora ajuizada em 03/05/2022 (Id. 123434972 – pp. 1/30 dos autos principais). Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora